Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE FÉRIAS. TAXA DE MANUTENÇÃO. COBRANÇA EXCESSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA DOBRADA
1 – Repetição do indébito. Forma dobrada. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Sobre o tema, segundo tese fixada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp n. 600.663/RS, para atrair obrigação de pagamento dobrado, na forma da legislação consumerista, não é necessário que a cobrança indevida decorra de elemento volitivo do prestador de serviço (má-fé), bastando apenas a conduta contrária à boa-fé objetiva. Precedente. No caso em julgamento, comprovada a cobrança excessiva da taxa de manutenção, fora do indicie de correção previsto no contrato, bem como inexistência de engano justificável, é devida a repetição do indébito ao autor, de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
2 – Recurso conhecido e não provido.
gp